Tribunal: CARF
Processo: 10580.725131/2009-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-29

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.725131/2009-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.196 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de agosto de 2023
Recorrente
REAL SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICIENTE 16 DE SETEMBRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ENTREGA DE
GIFP
COM
OMISSÃO
DE
FATOS
GERADORES
DE
CONTRIBUIÇÕES. CFL 68. MULTA.
Constitui infração à legislação apresentar a GFIP com omissão de informações
relativas a fatos geradores de contribuições previdenciárias.
OMISSÃO
DE
FATOS
GERADORES
EM
GFIP
(CFL
68).
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
VINCULADA
A
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL. CORRELAÇÃO.
O julgamento do lançamento da multa aplicada pela omissão de fatos
geradores em GFIP deve considerar o resultado do julgamento dos
lançamentos das obrigações principais.
Mantido o lançamento das obrigações principais, resta configurado o
descumprimento da obrigação acessória relativa à não apresentação da GFIP
com todas as informações relativas a fatos geradores de contribuições
previdenciárias.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
Para fins de aplicação da retroatividade benigna sobre a multa por
descumprimento de obrigação acessória lançada com fundamento no § 5o do
art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, deve-se compará-la com aquela prevista no
art. 32-A da mesma lei, que trata da mesma infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para aplicação da retroatividade benigna da multa, comparando-se
as disposições do art. 32 da Lei 8.212/91 conforme vigente à época dos fatos geradores, com o
regramento do art. 32-A dessa lei, dado pela Lei 11.941/09.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.725131/2009-10
Fl. 1215
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.196 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.725131/2009-10

Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes Freitas, Martin da Silva
Gesto e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (DRJ/SDR), que manteve lançamento de multa por
descumprimento de obrigação acessória (CFL 68), por ter a empresa apresentado a GFIP com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
Conforme narra o julgador de piso (fls. 1136 e seguintes):
... foi constatado que o Sujeito Passivo, mesmo após o cancelamento da sua isenção, não
retificou sua declaração em GFIP somente, constando os valores referentes aos
pagamentos das contribuições previdenciárias relativas à retenção dos segurados,
deixando de fora todos as contribuições patronais devidas. A empresa deveria ter
alterado o código do FPAS declarado na GFIP para que fosse possível o cálculo da parte
patronal devida, mas manteve o FPAS exclusivo de empresas isentas da parte patronal.
O Relatório Fiscal ainda informa que:
- comparando os dados constantes nos documentos verificados pela fiscalização com
aqueles informados nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP, conforme verificação nos sistemas
informatizados da RFB – Sistema Cadastro de Informações Sociais (CNIS) e Sistema
GFIP WEB, observou-se a existência de outros segurados empregados que não
constavam nas GFIP's supracitadas (planilha com os segurados não declarados anexada
ao Relatório);
- ocorreu, assim, descumprimento do que dispõe o art. 32, IV, §§ 4o e 5o da Lei 8.212/91
c/c com o art. 225, IV do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no
3.048, de 05/03/1999;
- também foi constatado através das Folhas de Pagamento o pagamento de salário-
família em desacordo com a norma legal, sendo pago a segurado empregado com salário
de contribuição superior ao estabelecido pela norma vigente à época. Os valores pagos
em desacordo com a norma legal integram a Base de Cálculo de contribuições
previdenciárias, sendo, portanto, obrigatória a declaração de tais valores em GFIP. A
planilha onde constam os valores e os segurados que receberam salário-família indevido
foi anexada ao Relatório;
Segundo o Relatório Fiscal da Multa a autuada infringiu o art. 32, inciso IV §§ 3° e 5°
da Lei 8.212, de 24/07/1991, acrescentado pela Lei n° 9.528, de 10/12/1997, combinado
com o artigo 225, IV e § 4°, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999, sujeitando-a a penalidade prevista na Lei
8.212/91, art. 32, § 5°, acrescentado pela Lei n° 9.528, de 10/12/1997, e Regulamento
da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999, artigo
284, inciso II, e art. 373.
...
Quanto à fundamentação legal do lançamento, o Relatório Fiscal esclarece que a
cobrança da contribuição previdenciária patronal fez-se necessária devido ao fato de ter
sido emitido o Ao Cancelatório de Isenção de Contribuições previdenciárias 0001/2009
datado de 18.02.2009. As contribuições sociais incidentes sobre o total das
Fl. 1216
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.196 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.725131/2009-10

remunerações pagas, devidas ou creditadas qualquer título, durante o mês, aos
segurados empregados e contribuintes individuais se encontram dispostas no art. 22, I,
II da Lei n.° 8.212/91;
Além disto, observou-se a contribuição incidente sobre as remunerações pagas, devidas
ou creditadas aos segurados empregados, quando trabalhem em condições especiais que
possam ensejar aposentadoria especial após 25, 20 ou 15 anos respectivamente de
trabalho sob exposição a agentes nocivos prejudiciais à sua saúde e integridade física,
destinada ao financiamento das aposentadorias especiais, conforme previsto no § 6° do
art. 57 da Lei n° 8.213, de 1991.
Quanto à aplicação da multa, o Relatório Fiscal complementa:
- incidência de multa de mora de 24% sobre as contribuições sociais em atraso,
conforme o art. 35, II, a, da Lei n° 8.212/91;
- observância aos dispositivos da Medida Provisória n° 449 (convertida na Lei
11.941/09, de 03/12/2008, publicada no Diário Oficial da União em 04/12/2008), que,
além de dar nova redação ao art. 35 da Lei 8.212/9, inseriu o art. 35-A na mesma lei,
alterando a forma de cálculo da multa prevista para a conduta de apresentar a GFIP com
omissões/incorreções relativas às contribuições previdenciárias não recolhidas;
- consideração do que dispõe o art. 106, inciso II, alínea “c” do CTN (Código Tributário
Nacional), o que implicou na comparação das sistemáticas de cálculo da multa devida:
confronto ente o somatório das multas calculadas pela sistemática antiga (§5° do art. 32
da Lei 8.212/91 e alínea a do inciso II do art. 35 da Lei n° 8.212/91, com redação dada
pela Lei n° 9.876/99) e a nova forma de cálculo introduzida pela Medida Provisória n°
449/08, aplicando-se a multa menos gravosa;
- elaboração de planilha comparativa entre a aplicação da legislação anterior que
estabelece a multa de mora de 24% e a legislação atual que estabelece a multa de ofício
de 75% para verificação da multa mais benéfica para a Empresa obedecendo aos
mandamentos legais supracitados;
- a partir da análise da planilha comparativa para fins de aplicação da legislação mais
benéfica, constatou-se que o valor da multa mais benéfica era a referente à legislação
anterior à Medida Provisória n° 449. Assim, aplicou-se a multa de mora de 24%, por ser
mais benéfica ao contribuinte, acompanhada da lavratura do Auto de Infração distinto
(Debcad no AI 37.177.434-9.), em virtude de a Empresa não ter declarado todos os fatos
geradores de contribuições previdenciárias na GFIP.
O sujeito passivo apresentou peça impugnatória, às fls. 1.063 a 1.093, alegando, em
síntese:
• Tempestividade;
• Vício insanável de nulidade;
• Erro na aplicação da multa de mora no percentual de 24%, estabelecida no art. 35, II,
a, da Lei n9. 8.212/91, haja vista que a Lei n. 11.941/2009 instituiu penalidade menos
severa que a prevista na legislação anterior, devendo, assim, ser aplicada
retroativamente, em cumprimento ao quanto disposto no art. 106, II, c, do Código
Tributário Nacional.
Prosseguindo em seu arrazoado, antes de detalhar seus argumentos, a impugnante traçou
um breve perfil histórico da Real Sociedade Portuguesa de Beneficência Dezesseis de
Setembro e do Hospital Português da Bahia, destacando o fato de constituir-se hoje
como centro de excelência e referência na realização de transplantes de órgãos no
Brasil, serviços estes oferecidas também de forma beneficente, tanto a pacientes do
SUS, quanto de forma gratuita.
Assevera que dentre os inúmeros serviços prestados de forma gratuita pelo Hospital
Português à população em geral, destaca-se os serviços de nefrologia, envolvendo
transplante renal, hemodiálise e radioterapia (medicina nuclear). Tais serviços são
prestados primordialmente de forma filantrópica à sociedade, sendo que no serviço de
Fl. 1217
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.196 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.725131/2009-10

nefrologia cerca de 70% dos pacientes atendidos são provenientes do SUS e no de
radioterapia esse número se eleva para 95% de pacientes do SUS, constituindo-se em
serviços deficitários, cujos custos são cobertos por outras unidades do Hospital. Do
número de atendimentos realizados anualmente entre 1996 e 2005, verificou-se que
cerca de 60% (sessenta por cento) dos atendimentos feitos foram realizados de forma
gratuita ou pelo SUS.
Segundo a impugnante, o Hospital Português se constitui como entidade beneficente de
grande porte e de corpo clínico aberto, reconhecida de Utilidade Pública por decretos
dos Governos Municipal, Estadual e Federal.
Detalhando a questão preliminar da nulidade argüida, a impugnante destaca que ao
longo de toda a sua existência sempre gozou da isenção das contribuições
previdenciárias, prevista no art. 55 da Lei no. 8.212/91, conforme documentação
anexada aos autos, já que atende a todos os requisitos exigidos pela legislação. Salienta
que esta isenção é fundamental para a continuidade de sua existência, especialmente
pelo fato de que mais de 60% dos atendimentos prestados no Hospital Português são
realizados de forma gratuita ou pelo SUS.
Quanto à Informação Fiscal para o Cancelamento de Isenção no 35013.004233/2006-11,
de 11/06/2007, destaca o seguinte:
- a entidade apresentou defesa administrativa rebatendo todas as alegações lançadas na
Informação Fiscal e apresentando documentos comprobatórios da total improcedência
dos argumentos do Fisco. A defesa continua como objeto de apreciação no PAF (Proc.
no. 35013.004233/2006-11, ainda pendente de julgamento);
- após o regular processamento do feito, a defesa da Entidade foi rejeitada e a
Informação Fiscal foi julgada procedente por decisão monocrática proferida em
18/02/2009 pelo chefe do SEORT da Delegacia da Receita Federal em Salvador. Em
decorrência disso, foi determinada a emissão do Ato Cancelatório de Isenção no
001/2009, o que foi realizado na mesma data;
- depois de receber a intimação da referida decisão desfavorável, em 06/08/2009, a
impugnante interpôs o Recurso Voluntário, em 08/09/2009 refutando todos os
fundamentos deduzidos na decisão administrativa de primeira instância e pleiteando a
sua reforma e conseqüente anulação do Ato Cancelatório da Isenção;
- o Recurso foi interposto tempestivamente;
- o Recurso Voluntário já passou pelo primeiro exame de admissibilidade realizado
pelos auditores da Receita Federal e o processo administrativo no 35013.004233/2006-
11 foi encaminhado para o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF);
- apesar de emitido o Ato Cancelatório da Isenção – nos termos do art. 206, §§ 8o, III e
IV, do Regulamento da Previdência Social (Decreto ns. 3.048/99) e art. 305, § 5o da
Instrução Normativa SRP no 3/2005 - a interposição do Recurso Voluntário pela
entidade suspende o efeito da decisão e do referido Ato Cancelatório, já que o recurso
em questão é dotado de efeito suspensivo;
- a legislação vigente não deixa qualquer margem de dúvidas acerca do efeito
suspensivo atribuído ao Recurso interposto em face da decisão que, acolhendo a
Informação Fiscal, determina a emissão do Ato Cancelatório da Isenção, o que significa
dizer que a isenção da impugnante ainda perdurará até decisão definitiva do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais. Assim, nula é a autuação de uma entidade que
ostenta tal condição.
Dando continuidade à impugnação, a atuada analisa o efeito suspensivo dos recursos à
luz da doutrina processualista, transcrevendo doutrina sobre a matéria.
Conclui afirmando:
- a impossibilidade de autuação de uma entidade isenta;
- o efeito da referida decisão, que é a efetiva perda da condição de isenta por parte da
impugnante, ficará suspenso até que seja julgado o Recurso Voluntário interposto (na
Fl. 1218
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.196 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.725131/2009-10

hipótese de não ser provido), isto é, até que o Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais profira uma decisão definitiva e desfavorável acerca da questão. Até lá, a
impugnante mantém a sua condição de isenta;
- a impugnante, ao longo de toda a sua existência, sempre gozou da isenção das
contribuições sociais, prevista no art. 55 da Lei no 8.212/91;
- equivocou-se a Auditora Fiscal ao afirmar que "a Empresa deixou de ser classificada
na categoria de Entidades Isentas de Contribuições Sociais a partir da emissão de Ato
Cancelatório de Isenção de Contribuições Sociais 0001/2009 datado de 18.02.2009";
- no momento da lavratura do Auto (17/09/2009, data de intimação da autuada), a
entidade estava no pleno gozo da sua condição de isenta. Ou seja, o presente Auto de
Infração é nulo desde a sua origem, vez que tal vício é insanável.
A impugnante ainda destaca a questão da impossibilidade de lavratura do Auto de
Infração como meio de prevenção da decadência, ainda que a autuante não tenha
mencionado tal hipótese no relatório do Auto de Infração. Neste ponto, chama à atenção
a necessária distinção entre duas situações:
- situação “a”: quando um Auto de Infração é lavrado, mas existe uma causa pendente
de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, como, por exemplo, uma decisão
liminar proferida em sede de Mandado de Segurança em favor do contribuinte (art. 151,
IV, do CTN), situação esta muito comum no cotidiano do Fisco. O art. 63 da Lei no
9.430/96 trata exatamente dessa hipótese, dispondo que não haverá incidência de multa
de ofício. Nestas situações, o Fisco tem o legítimo direito de constituir o crédito
tributário por meio do lançamento de ofício, o que não se aplica ao crédito tributário em
tela, o qual se encontra com a exigibilidade suspensa em virtude da decisão judicial
proferida, não podendo, portanto, ser cobrado judicialmente por meio de uma Execução
Fiscal até que cesse a causa de suspensão da exigibilidade;
- situação “b”: como verificada no caso em julgamento, a impugnante é entidade isenta,
tendo sido instaurado contra si um processo administrativo visando o cancelamento
desta isenção. Apesar de ter sido proferida uma decisão de primeira instância que julgou
procedente a Informação Fiscal e determinou a emissão do Ato Cancelatório de Isenção,
houve a interposição de Recurso Voluntário que, conforme já visto, é dotado de efeito
suspensivo. Como, para todos os efeitos, a impugnante é isenta, pelo menos até que seja
julgado pelo CARF o Recurso Voluntário interposto, não é possível a lavratura de Auto
de Infração contra a Entidade enquanto perdure a sua condição de isenta, ainda que a
autuação se destine à prevenção de decadência, já que, neste caso, o Fisco não tem o
direito de constituir o crédito tributário.
- por todas as razões expostas, pleiteia a impugnante seja julgada nula a presente
autuação e determinada a extinção do processo e, por conseguinte, o cancelamento do
débito ora exigido.
Por fim, a impugnante contesta a aplicação incorreta da multa de mora no percentual de
24%, destacando que:
- a fiscalização formulou uma indevida comparação, resultante do somatório de
diversas multas com naturezas absolutamente distintas, o que levou à equivocada
conclusão de que a penalidade menos gravosa aplicável ao débito ora exigido seria a
multa de mora no percentual de 24% (vinte e quatro por cento), prevista no art. 35, II, a,
da Lei no. 8.212/91, resultando na quantia de R$ 5.302.337,16, já que a aplicação da
multa de ofício no percentual de 75% (setenta e cinco por cento) seria bastante superior
a este montante.
- houve erro de interpretação legislativa presente no fato de que a Fiscalização realizou
um exame comparativo entre as duas sistemáticas (antiga e atual), conforme ficou
evidenciado no Relatório Fiscal;
- ao contrário do procedimento adotado pelo Fisco, a forma correta de se aplicar a
"retroatividade benigna" no presente caso é por meio da análise individual de cada
penalidade, pois, conforme adverte Leandro Paulsen ao comentar a redação da alínea c
Fl. 1219
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.196 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.725131/2009-10

do inciso II do art. 106 do CTN (transcreve doutrina e o art. 35 da Lei 8.212/91, bem
como o art. 61 da Lei no 9.430/96 estabelece que);
- o intérprete deve examinar, individualmente, as alterações introduzidas pela nova
legislação relativas à (i) multa de mora, (ii) à multa de ofício e (iii) à multa de omissão
de dados ou falta de entrega de GFIP. Caso tenha ocorrido redução da penalidade
específica, haverá a aplicação retroativa da lei posterior. Caso contrário, ou seja, na
hipótese de criação de nova penalidade ou de majoração de multas, por óbvio, a
legislação nova não deverá retroagir para abarcar fatos pretéritos.
- a legislação nova, introduzida pela Lei no 11.941/2009, prevê uma significativa
redução da multa de mora, passando de percentuais bastante elevados a uma taxa de
0,33% por dia de atraso, limitado a 20% do débito. Logo haverá aplicação retroativa
deste dispositivo para abarcar os supostos fatos geradores objeto da presente autuação;
- não poderia a Auditora Fiscal sequer cogitar da aplicação de multa de ofício no
percentual de 75% (setenta e cinco por cento) ao presente caso por duas razões muito
simples:
(i) em primeiro lugar, por se tratar de uma penalidade nova, já que a legislação vigente à
época dos fatos geradores não previa a incidência de multa de ofício aplicável a tal
situação. Esta modificação foi introduzida pelo art. 35-A da Lei 8.212/91, acrescentado
pelo art. 26 da Lei no 11.941/2009. A se pretender a aplicação deste dispositivo a fatos
geradores ocorridos no passado, estar-se-ia praticando uma retroatividade prejudicial ao
contribuinte.
(ii) em segundo lugar, por se tratar de uma multa de ofício, de natureza distinta da multa
de mora e, conforme já afirmado, somente é possível a comparação de multas de mesma
natureza.
- se a legislação anterior (vigente à época dos supostos fatos geradores) previa apenas a
aplicação de multa de mora ao caso (e não de multa de ofício), tendo ocorrido a redução
do percentual da multa de mora para 0,33% por dia de atraso, limitado a 20% do débito,
a legislação nova certamente deverá retroagir para beneficiar a impugnante, em
cumprimento ao quanto disposto no art. 106, II, c. do Código Tributário Nacional.
- O instituto jurídico da retroatividade benigna tem suas origens no Direito Penal e visa
favorecer os interesses do contribuinte em virtude de legislação nova mais benéfica,
desde que o ato ainda não tenha sido definitivamente julgado, seja na esfera
administrativa ou judicial. Transcreve doutrina sobre o tema;
- a Auditora Fiscal laborou em equívoco ao aplicar o percentual de 24% a título de
multa de mora, devendo a referida penalidade ser reduzida ao percentual de 0,33% por
dia de atraso, limitado a 20% do débito, conforme estabelecido na legislação nova (art.
35, caput, da Lei no 8.212/91, acrescentado pelo art. 26 da Lei no. 11.941/2009), que
deverá retroagir para beneficiar a impugnante, em cumprimento ao quanto disposto no
art. 106, II, c, do Código Tributário Nacional, na remota hipótese de ser ultrapassada a
preliminar deduzida no tópico anterior.
Ante todo o exposto, requer a impugnante seja decretada a nulidade do presente Auto de
- multa de mora só deve incidir sobre contribuições sociais em atraso (obrigação
principal) e nunca sobre valores de multa punitiva em decorrência de descumprimento
de obrigação acessória.
Ante todo o exposto, requer a impugnante seja decretada a nulidade do presente Auto de
Infração, uma vez que o débito ora exigido foi lançado contra uma entidade que se
encontra na condição de isenta, devendo o processo administrativo ser extinto, por
conseguinte.
Apenas em observância ao princípio da eventualidade, na remota hipótese de ser
ultrapassada a preliminar de nulidade supra mencionada, pleiteia a impugnante seja
reduzida a multa pela omissão de dados na GFIP, de acordo com os novos critérios
previstos no art. 32-A da Lei 8.212/91, bem como a exclusão da multa de mora aplicada
cumulativamente com a multa isolada.
Fl. 1220
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.196 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.725131/2009-10

A DRJ/SDR, por unanimidade de votos, julgou a impugnação improcedente. A
decisão restou assim ementada:
Obrigação Acessória. GFIP.
A empresa é obrigada a informar mensalmente, por intermédio da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social, dados cadastrais, sem omissões e incorreções, todos os fatos geradores de
contribuição previdenciária e outras informações de interesse da Administração
Tributária.
Imunidade. Contribuições Sociais Previdenciárias.
Para os fins colimados pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, no
que se reporta à imunidade prevista no art. 195, § 7o, apenas se subsumem ao restrito
conceito de assistência social aquelas atuações descritas no seu art. 203.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
Direito adquirido.
Não há direito adquirido a regime jurídico.
Emitido o Ato Cancelatório da Isenção - nos termos do art. 206, §§ 8o, III e IV, do
Regulamento da Previdência Social (Decreto ns. 3.048/99) e art. 305, § 5o da Instrução
Normativa SRP no 3/2005, a interposição do Recurso Voluntário pela autuada suspende
a exigibilidade do crédito tributário e não o efeito da decisão e do referido Ato
Cancelatório.
À Administração Tributária cabe a constituição do crédito devido ainda que sua
exigibilidade esteja suspensa pela interposição do Recurso Voluntário.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de piso em 18/4/2012 (fl. 1202), a contribuinte apresentou
o presente recurso voluntário em 18/5/2012 (fls. 1164 e seguintes), por meio do qual
inicialmente faz narrativa acerca de sua existência, bem como dos serviços prestados a
população e à comunidade, inclusive citando investimentos nos setores de nefrologia, compra de
maquinário de ponta, atendimentos efetuados ao SUS, de modo a justificar o seu caráter
assistencial.
Acrescenta que, com relação ao Ato Cancelatório, apresentou defesa
administrativa rebatendo todas as alegações lançadas na Informação Fiscal e apresentando
documentos comprobatórios da total improcedência dos argumentos do Fisco, esclarecendo que
a defesa é objeto de apreciação no PAF 35013.004233/2006-11, ainda pendente de julgamento.
Continua a argumentar que após o regular processamento do feito, a defesa da
Entidade foi rejeitada e a Informação Fiscal foi julgada procedente por decisão monocrática
proferida em 18/02/2009 pelo chefe do SEORT da Delegacia da Receita Federal em Salvador.
Em decorrência disso, foi determinada a emissão do Ato Cancelatório de Isenção
no 001/2009, o que foi realizado na mesma data;
Depois de receber a intimação da referida decisão desfavorável, em 06/08/2009, a
impugnante interpôs naqueles autos Recurso Voluntário em 08/09/2009 refutando todos os
fundamentos deduzidos na decisão administrativa de primeira instância e pleiteando a sua
reforma e conseqüente anulação do Ato Cancelatório da Isenção. Informa que referido recurso
voluntário já passou pelo primeiro exame de admissibilidade realizado pelos auditores da
Receita Federal e o processo administrativo no 35013.004233/2006-11 foi encaminhado para o
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF);
Fl. 1221
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.196 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.725131/2009-10

Defende que apesar de emitido o Ato Cancelatório da Isenção – nos termos do art.
206, §§ 8o, III e IV, do Regulamento da Previdência Social (Decreto no. 3.048/99) e art. 305, §
5o da Instrução Normativa SRP no 3/2005 - a interposição do Recurso Voluntário pela entidade
suspende o efeito da decisão e do referido Ato Cancelatório, já que o recurso em questão é
dotado de efeito suspensivo, assim, a efetiva perda da condição de isenta por parte da
impugnante ficará suspensa até que seja julgado o Recurso Voluntário interposto (na hipótese de
não ser provido), isto é, até que o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais profira uma
decisão definitiva e desfavorável acerca da questão. Até lá, a recorrente mantém a sua condição
de isenta;
Alega que ao longo de toda a sua existência, sempre gozou da isenção das
contribuições sociais, prevista no art. 55 da Lei no 8.212/91, tendo a Auditora Fiscal se
equivocado ao afirmar que "a Empresa deixou de ser classificada na categoria de Entidades
Isentas de Contribuições Sociais a partir da emissão de Ato Cancelatório de Isenção de
Contribuições Sociais 0001/2009 datado de 18.02.2009";
Aduz que o presente Auto de Infração é nulo desde a sua origem, nele sendo
constatada a ocorrência de vício é insanável, pois, momento da lavratura do Auto (17/09/2009,
data de intimação da autuada), a entidade estava no pleno gozo da sua condição de isenta.
Se manifesta no sentido da impossibilidade de retroatividade do art. 32 da
Lei 12.101/09, aplicado ao caso pelo v. acórdão recorrido.
Por fim, sustenta o equívoco na aplicação da multa por omissão de dados na
GFIP, requerendo a aplicação da nova legislação (art. 32-A da lei no 8.212, de 1991), em razão
da aplicação da retroatividade benigna, além de que seja determinada a exclusão da multa de
mora aplicada cumulativamente com a multa isolada.
O Processo 35013.004233/2006-11 encontra-se apensado ao presente processo.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Conforme relatado, trata-se de lançamento de multa por infração ao disposto no
artigo 32, inciso IV, da Lei n.o 8.212, de 1991, prevista no § 5o do mesmo artigo, tendo em vista
que a contribuinte deixou de informar na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social (GFIP) todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias nas
competências 01/2005 a 12/2006.
Inicialmente, quanto à alegação de que não se poderia constituir o crédito
tributário objeto de discussão, uma vez que ainda se encontrava pendente de decisão o PAF no
qual se discutia o cancelamento da isenção, de forma que até fosse prolatada tal decisão a
entidade continuaria a usufruir da isenção, sendo por isso nulo o lançamento, conforme pontuado
pelo julgador de piso, no que o acompanho:
Fl. 1222
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.196 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.725131/2009-10

...a interposição do Recurso Voluntário pela entidade suspendeu a exigibilidade do
crédito tributário e não o efeito da decisão e do referido Ato Cancelatório como
pretende o contribuinte.
A legislação atualmente vigente e aquela que vigorava na data da autuação e dos fatos
geradores não deixam qualquer margem de dúvidas acerca do efeito suspensivo
atribuído ao Recurso interposto no tocante à exigibilidade do crédito tributário. Não há
contradição com o fato de que a decisão administrativa original que, acolhendo a
Informação Fiscal, determinou a emissão do Ato Cancelatório da Isenção. Isto não
respalda o entendimento da impugnante de que “a isenção da impugnante ainda
perdurará até decisão definitiva do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Assim, nula é a autuação de uma entidade que ostenta tal condição.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário não impede a sua constituição a
critério da Administração Tributária...
A partir da emissão do ato declaratório de isenção não há que se falar em direito à
isenção; caso o contribuinte entenda que tem tal direito, deveria requerê-lo novamente, nos
termos da legislação vigente na data do cancelamento, demonstrando ter o direito a isenção, o
que não foi o caso. Em caso de impugnação ao ato declaratório, como aconteceu no caso
concreto, conforme já exposto pelo julgador de piso, é suspensa a cobrança dos créditos lançados
e não o direito de lançá-los. A tese levantada pelo recorrente levaria ao absurdo de, em qualquer
caso de cassação de isenção, poder o interessado continuar usufruindo da isenção ainda que ao
arrepio da lei.
Ademais, caso houvesse impedimento para constituição do crédito até a decisão
do CARF sobre o cancelamento da isenção (o que, diga-se, nem mesmo mais ocorre desde
novembro de 2009), poderia se operar o fenômeno da decadência em prejuízo aos interesses
públicos. É competência dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil, ao verificar o não
cumprimento dos requisitos necessários ao usufruto da isenção, lavrar o auto de infração das
contribuições devidas, fundamentando as razões pelas quais concluiu que a entidade não
cumpriria esses requisitos no período, inclusive para o período de vigência do artigo 55 da Lei no
8.212/1991.
Conforme narra a autoridade lançadora, foi constatado que mesmo após o
cancelamento da sua isenção, a recorrente não retificou sua declaração em GFIP, deixando de
fora todos as contribuições patronais devidas. A empresa deveria ter alterado o código do FPAS
declarado na GFIP para que fosse possível o cálculo da parte patronal devida, mas manteve o
FPAS exclusivo de empresas isentas da parte patronal.
No caso concreto, restou fartamente demonstrado que a recorrente de fato não
preenche os requisitos estabelecidos na legislação de regência para o gozo dos benefícios
isentivos, conforme já demonstrado no Processo Administrativo Fiscal (PAF) relativo à
obrigação principal devida por lei a terceiros, qual seja 10580.725129/2009-41 e
10580.725130/2009-75, já apreciado nesta sessão de julgamento, tendo esta turma concluído
pela procedência lançamento das obrigações principais discutidas naquele PAF, negando
provimento ao recurso. A decisão restou assim ementada:
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ENTIDADE BENEFICENTE.
ISENÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. NÃO CUMPRIMENTO.
A entidade beneficente de assistência social é isenta das contribuições
previdenciárias Devidas a outras entidades e fundos (terceiros) somente se
atender cumulativamente todos os requisitos legais para fazer jus a isenção.
Fl. 1223
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.196 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.725131/2009-10

Comprovado nos autos o descumprimento dos requisitos previstos nos incisos IV e V do
do art. 55 da Lei 8.212/1991, cumulativamente com os incisos I, II e III do art. 14 do
CTN, haja vista a comprovação de pagamento de remuneração e oferecimento de
vantagens a sócios, desvirtuamento de recursos provenientes do resultado operacional
em fins diversos da manutenção e desenvolvimento dos objetivos institucionais da
entidade, além de descumprimento de formalidades contábeis, a entidade não faz jus à
isenção das contribuições sociais previdenciárias devidas a terceiros.
...
Conclusão
Ante o exposto, voto dar provimento parcial ao recurso para que seja aplicada a
retroatividade benigna e efetuado o recálculo da multa conforme redação do art. 35 da
Lei no 8.212, 1991, conferida pela Lei no 11.941, 2009, que fixa o percentual máximo de
20% para a multa moratória.
Conclui então o colegiado por dar provimento parcial ao recurso apenas para fosse
aplicada a retroatividade benigna e efetuado o recálculo da multa conforme redação do art. 35 da
Lei no 8.212, 1991, conferida pela Lei no 11.941, 2009, que fixa o percentual máximo de 20%
para a multa moratória, negando provimento às demais questões.
Dessa forma, diante desse resultado, conclui-se que a contribuinte não cumpriu,
nas competências do lançamento, a obrigação acessória prevista no inciso IV da Lei do art. 32 da
Lei no 8.212, de 1991, por não ter informado todos os fatos geradores das contribuições devidas
na GFIP, além de ter de fato informado na GFIP o código FPAS errado, pois não cumpria os
requisitos exigidos pela lei para gozar da isenção das contribuições lançadas discutidas nos
respectivos PAF, de forma que correta a aplicação da multa prevista no § 5o do mesmo
dispositivo legal.
Porém, assiste razão ao recorrente quanto ao pedido de aplicação da legislação
superveniente mais benéfica, qual seja a Lei no 11.941, de 1999. A penalidade que se discute no
presente processo estava antes prevista no § 5o do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, dispositivo
que revogado pela Lei no 11.941, de 2009, sendo que esta mesma lei acrescentou à Lei no 8.212,
de 1991, o art. 32-A, que trata de nova penalidade quando da constatação da mesma infração que
se discute; dessa forma, para fins de aplicação da retroatividade benigna, a multa ora em
discussão deve ser comparada com aquela prevista no art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, ou seja,
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009). (Vide Lei no
13.097, de 2015) (Vide Lei no 13.097, de 2015)
...
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e
..
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de: (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009).
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência de
fatos geradores de contribuição previdenciária; e (Incluído pela Lei no 11.941,
de 2009).
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.
CONCLUSÃO
Fl. 1224
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.196 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.725131/2009-10

Por fim, quanto ao pedido para que não seja aplicada a multa de mora sobre a
multa por descumprimento de obrigação acessória, tal pedido já foi acatado pelo julgador de piso
de forma que nada a prover neste particular. Vejamos:
De fato, ocorreu equívoco por parte da fiscalização na aplicação do percentual de 24%
previsto no art. 35, II, “a” da Lei 8.212/91 para a cobrança de mora consignada em
notificação / auto de infração, ou seja, fora da espontaneidade.
...
- há equívoco na soma correspondente à última coluna – multa relativa ao
descumprimento de obrigação acessória + 24% (multa de ofício relativa à mora
incidente sobre as contribuições devidas já consignada no Processo principal no
10580.725129/2009-41 / Debcad no 37.177.436-5) – o que demonstra prejuízo ao
contribuinte. O mesmo vale dizer para as demais competências do período 01/2005 a
12/2006.
Desta forma, cabe retificação das multas aplicadas em cada competência, conforme
tabela abaixo:
Conclusão
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso para que a seja
aplicada a retroatividade benigna comparando-se as disposições do art. 32 da Lei no 8.212, de
1991, conforme redação vigente à época dos fatos geradores, com o regramento do art. 32-A
dessa mesma lei, dado pela Lei no 11.941, de 2009.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 1225
DF CARF MF
Original